Tribunal: CARF
Processo: 10880.925384/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925384/2015-55
ACÓRDÃO
1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. SÚMULA CARF 177.
As estimativas confessadas integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de formar crédito de
saldo negativo de tributo a favor do contribuinte, inclusive, nos casos de
parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário está
preservado pela própria confissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925384/2015-55
2
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, da qual resultou
homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado, ao final complementados por esta relatoria:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade do contribuinte
contra Despacho Decisório (fl. 158) que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no. 31550.96130.250814.1.3.03-7109 e
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos
28808.57566.170914.1.3.03-1968
25307.03160.150914.1.3.03-5476
36528.12897.290814.1.3.03-6607 19492.06645.250914.1.3.03-3605.
Referido Despacho Decisório informa que o saldo negativo disponível de R$
984.307,16 foi insuficiente para compensar todos os débitos informados pelo
contribuinte em suas PER/DCOMPs restando, após as compensações, um débito
de R$ 284.947,43 (principal).
Ciente do Despacho Decisório em 09/06/2015 (fl. 165), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 08/07/2015 (fl. 02 a 10) alegando, em
síntese que:

Conforme se constata do relatório obtido no website da RFB, denominado
"Informações Complementares da análise de Crédito" (DOC. 04), o
reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela REQUERENTE se deu em
virtude da não confirmação da compensação da estimativa de CSLL referente
ao período de outubro de 2012, a qual foi declarada no PER/DCOMP
n°23511.17172.301112.1.3.03-3835 (DOC. 05);

Partindo desta premissa, a fiscalização entendeu que o saldo negativo de CSLL
que deveria ter sido apurado naquele período seria de R$ 984.307,16 e não
R$ 1.231.255,07 como pretendido pela REQUERENTE;

De acordo com o Despacho Decisório, a parcela do crédito do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2012 decorrente da compensação de estimativa
de outubro de 2012 não foi reconhecida, sob a alegação de que tal
compensação não teria sido confirmada;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925384/2015-55
3

Em que pese, para o PER/DCOMP da referida estimativa já ter sido proferido
despacho decisório não homologando a compensação, merece destaque que
tal despacho decisório foi objeto de manifestação de inconformidade (DOC.
05), a qual ainda se encontra pendente de julgamento;

Considerando que, nos termos do art. 151, II, do CTN, os recursos
administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não é
possível se desconsiderar o valor da estimativa compensada na composição
do saldo negativo do período, pois ainda não foi proferida decisão final, no
âmbito administrativo, quanto à procedência da referida compensação,
impondo-se, assim, se reconhecer, na situação em discussão neste processo, a
validade do crédito decorrente da referida estimativa;

Nestes termos, deve a compensação da estimativa ser admitida para compor
o saldo negativo em discussão, ou, subsidiariamente, impõe-se que, ao
menos, se aguarde o desfecho final quanto à Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o despacho proferido no PER/DCOMP n°
23511.17172.301112.1.3.03-3835;

Por todo o exposto, a REQUERENTE pede que o Despacho Decisório seja
reformado para que seja reconhecida a impossibilidade de glosa da estimativa
de outubro de 2012 que integra o saldo negativo de CSLL do respectivo
período e, dessa forma, sejam homologadas as compensações propostas.
A DRJ manteve parcialmente os lançamentos, em decisão de fls. 168 e seguintes,
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃOHOMOLOGAÇÃO.
O saldo negativo decorrente de estimativas não compensadas por decisão de
primeira instância, ainda que submetida a recurso voluntário, não se afigura
líquido e certo.
Se o direito creditório do contribuinte não é líquido e certo resta à autoridade
julgadora não homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925384/2015-55
4
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão em 30/10/2018 (certidão de fls. 178), tendo
protocolado recurso em 27/11/2018 (certidão de fls. 180), portanto, dentro do prazo legal.
Não há preliminares suscitadas no recurso, portanto, passa-se a análise de mérito.
MÉRITO
CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de CSLL,
relativo a ESTIMATIVAS COMPENSADAS que não foram homologadas em suas respectivas épocas,
conforme indicado no despacho decisório:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade para reconhecer a
impossibilidade de glosa estimativa de outubro de 2012 que integra o saldo negativo de CSLL do
respectivo período e, consequentemente, a homologação das compensações propostas.
Subsidiariamente, requereu que ao menos fosse aguardado o desfecho final da Manifestação de
Inconformidade no 10880.909033/2013-35, a qual foi apresentada contra o despacho proferido no
PER/DCOMP no 23511.17172.301112.1.3.03-3835.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925384/2015-55
5
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas compensadas
administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas,
devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser
a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta
data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em decisão
definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925384/2015-55
6
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois
em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide
acórdão do CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa
do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão
no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.624 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925384/2015-55
7
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que
existe em conformidade com o direito.
Portanto, adicionalmente às estimativas compensadas e que foram confirmadas no
despacho decisório, também devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha das informações
complementares da análise de crédito de fls. 160, abaixo reproduzida para fins de liquidação:

Assim, dá-se provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto relacionado às
estimativas compensadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, a fim de que,
adicionalmente ao que foi deferido no despacho decisório, reconhecer o saldo negativo
decorrente de estimativas compensadas no valor de R$ 246.947,91, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 203
DF CARF MF
Original